Tribunal: TJSP
Processo: 1500415-26.2019.8.26.0653
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Silvana Malandrino Mollo
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-02-16
Data de publicação: 2021-02-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - Execução Fiscal - Imposto Predial e Territorial Urbano dos exercícios de 2015 a 2017 - Sentença a extinguir o feito, com fulcro no art. 485, IV, do Código de Processo Civil, em decorrência do não recolhimento, pela exequente, da taxa para viabilizar o ato citatório - Inconformismo fazendário com vistas à reforma do decisório singular - Não cabimento - Despesas com a citação do

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - Execução Fiscal - Imposto Predial e Territorial Urbano dos exercícios de 2015 a 2017 - Sentença a extinguir o feito, com fulcro no art. 485, IV, do Código de Processo Civil, em decorrência do não recolhimento, pela exequente, da taxa para viabilizar o ato citatório - Inconformismo fazendário com vistas à reforma do decisório singular - Não cabimento - Despesas com a citação do executado que devem ser pagas de maneira imediata pelo ente público, não havendo cogitar-se de postergação do seu adimplemento, posto que elas não se enquadram no conceito de custas e emolumentos - Inteligência do Provimento no 2.292, de 24/09/2015, do CSM deste E. TJSP - Ausência de violação ao art. 39 da Lei Federal no 6.830/1980 e ao art. 91 do CPC - Recusa da exequente em promover o recolhimento das despesas em comento a implicar ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo (a citação do executado) - Sentença mantida - Apelação da Municipalidade não provida.